Tribunal: STF
Processo: RE 1561267
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, assim ementado:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERE PLEITO DE DETRAÇÃO DA PENA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSA CONCESSÃO DA DETRAÇÃO DO PERÍODO EM QUE O APENADO CUMPRIU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, COM RECOLHIMENTO DOMICILIAR. CABIMENTO. NOVO ENTENDIMENTO DO STJ A POSSIBILITAR A INCIDÊNCIA DO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DAS CAUTELARES, QUANDO FIXADO ISOLAMENTO EM DOMICÍLIO. RECURSO REPETITIVO TEMA N. 1155. REFORMA DA DECISÃO VERGASTADA QUE SE IMPÕE. BENESSE CONCEDIDA, COM NOVOS CÁLCULOS NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE”. (eDOC 19, p. 4).



    No recurso extraordinário, alega-se que “há jurisprudência contemporânea dessa Corte Constitucional em que se reconheceu a ocorrência de ofensa direta ao texto constitucional da matéria em discussão (RE n. 1.391.749/SC, j. em 3-8-2022 e ARE n. 1.387.036/SC, j. em 9-6-2022). Nessa mesma linha, recentemente, no julgamento de agravo regimental no RE n. 1.481.211/SC, realizado em 19-4-2024, a Primeira Turma do STF indicou, expressamente, estarem preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade de recurso extraordinário idêntico interposto pelo MPSC.” (eDOC 26)



    Sustenta-se que “Ao contrário das hipóteses de prisão provisória, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, caput, do CPP), como o próprio nome já esclarece, são fixadas com o objetivo de evitar o cumprimento antecipado da sanção penal. Isto é, foram inauguradas justamente para evitar a limitação absoluta do status libertatis do indivíduo e, “sendo diversas da prisão provisória, com ela não se confundem” (CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal: parte geral. 22. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 523).”



    Requer-se “o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário, para afastar a detração penal pelo cumprimento de medida cautelar diversa da prisão, em hipótese de condenação ao regime inicial semiaberto, em razão da carência de semelhança e homogeneidade entre aquela e a pena imposta.”



    A PGR opina pelo provimento do recurso.



    É o relatório.



    Decido.



    Observem-se trechos do acórdão impugnado:



    “Este Julgador, assim como a maioria desta Câmara entendia não ser possível a detração do período de cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, exceto quando realizada em conjunto com o monitoramento eletrônico. 



    Defendia-se que segundo o art. 42 do Código Penal: "Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior". 



    Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o tema n. 1155 assim decidiu: 1) O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem. 2) O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento. 3) As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada. Logo, consoante novo posicionamento adotado mediante julgamento de recurso repetitivo pelo STJ, passa-se a admitir a possibilidade de remição do período independente da utilização de tornozeleira eletrônica. Nesse sentido é o entendimento desta Corte: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA MINISTERIAL CONTRA A DECISÃO QUE CONSIDEROU PERÍODO DE CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, COMO DETRAÇÃO PENAL. ALMEJADA A REFORMA DO DECISUM. A TESE NÃO PROSPERA. PRINCÍPIO DA HUMANIDADE. ESPECIAL PERCEPÇÃO DA PESSOA PRESA COMO SUJEITO DE DIREITOS. ÓBICE À DETRAÇÃO DO TEMPO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR DETERMINADO COMO MEDIDA SUBSTITUTIVA DA PRISÃO PREVENTIVA CONFIGURA EXCESSO DE EXECUÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 42 DO CÓDIGO PENAL E 387, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INTERPRETAÇÃO RECENTEMENTE DADA PELA TERCEIRA SEÇÃO DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Execução Penal n. 5101172-16.2022.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, Segunda Câmara Criminal, j. 25-10-2022)”. (eDOC 19, p. 2).



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão por falta de previsão legal (HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 81.886/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Segunda Turma, DJ de 21/6/2002; HC 144.429/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2021; RHC 198.272/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2021; RE 1391749, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1387036, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e o seguinte:



    “Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL ATENDIDOS. DETRAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (ART. 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Estão preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do Recurso Extraordinário.



    2. Não há que se falar em detração penal do tempo em que o réu esteve em recolhimento domiciliar noturno, pois, além de a referida medida cautelar não comprometer efetivamente o status libertatis do acusado, o art. 42 do Código Penal não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (AgR no ARE 1481211, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.5.2024)



    Ante o exposto, provejo o recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e restabelecer a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente